Tribunal: TJDFT
Processo: 0736214-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0736214-06.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE ARAUJO SOARES AGRAVADO: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ALEXANDRE ARAUJO SOARES contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO REVISIONAL DE MARGEM CONSIGNÁVEL” ajuizada em face de BRB CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A: “Trata-se de ação revisional, proposta por AUTOR: ALEXANDRE ARAUJO SOARES em desfavor de REU: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A. Do detido exame da peça de ingresso, observa-se que a parte autora teria domicílio em Valparaíso de Goiás, conforme declarado na procuração, na petição inicial e nos documentos de ID 246828300. Entretanto, sem qualquer justificativa plausível, a parte autora propôs ação nesta circunscrição. É o que basta, por ora, relatar. Decido. Nas ações consumeristas, é possível ao autor ajuizar a ação em seu domicílio, conforme art. 101, I, CDC. No caso vertente, não tendo a causa discutida nestes autos qualquer ponto de conexão com a Circunscrição Judiciária de Brasília, uma vez que não guardaria correspondência seja com o domicílio das partes, seja com o local de cumprimento da obrigação, imperiosa é a remessa dos autos ao foro de domicílio da parte demandante. Ante o exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor de uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Valparaíso de Goiás, para onde determino a remessa destes autos, com as nossas sinceras homenagens. Cumpra-se, procedendo-se às comunicações pertinentes.” A Agravante sustenta que "o demandado BRB tem sua sede em Brasília-DF e o consumidor tem a prerrogativa de provocar a instância judicial na sede da instituição financeira”. Afirma que "o fato do Agravante ter endereço profissional no Distrito Federal, precisamente na 33a Delegacia de Polícia Civil do Distrito Federal, pode também atrair a jurisdição do Distrito Federal para processar e julgar a ação na origem”. Acrescenta que “caberia ao Agravado alegar em sede de preliminar de contestação, na forma do art. 337, II do CPC, discutir sobre eventual incompetência do juízo a quo para processar e julgar a ação proposta pelo Agravante e não prevalecer, como ocorreu no caso em exame, o entendimento da magistrada na origem em declinar de ofício a competência territorial”. Conclui que "a Súmula 23 do Eg. TJDFT impede que o magistrado decline competência de lugar, de ofício”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para "que não ocorra a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Valparaíso de Goiás, sob pena de violar expressamente as Súmulas vinculantes 33 do STJ e 23 do TJDFT”. Preparo recolhido (ID 75598104). É o relatório. Decido. Incompetência territorial, de natureza relativa, não pode ser conhecida de ofício pelo juiz, nos termos dos artigos 64, caput, e 65, caput, do Código de Processo Civil. Ressalvada as hipóteses do artigo 63, §§ 3o e 5o, do Código de Processo Civil, o juiz não deve exercer ex officio o controle da incompetência territorial, mesmo no campo das relações de consumo, presente o disposto no artigo 101, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor. Reza, a propósito, a Súmula 23 deste Tribunal de Justiça: “Em ação proposta por consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial.” Note-se que a parte demandada tem domicílio em Brasília, o que em princípio afasta a possibilidade de declinação de ofício da competência sob a perspectiva do § 5o do artigo 63 do Código de Processo Civil. Comparecem, assim, relevantes os fundamentos do recurso (fumus boni iuris). O risco de dano (periculum in mora) resulta da possibilidade de imediato deslocamento da competência que pode provocar prejuízo de ordem material ao Agravante e movimentar desnecessariamente o aparelho judiciário. Isto posto, defiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília/DF, 31 de agosto de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator